Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DEVEDOR. POSTERIOR. CONSTRIÇÃO. VALORES. SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de parte do salário do devedor não impede a prática de outros atos de expropriação, sobretudo quando a penhora em comento se mostra insuficiente para quitação do débito.
2. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
3. Não demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD por outros motivos, o bloqueio permanece válido, independentemente de haver outras medidas constritivas em curso durante a penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.